Tribunal: TJDFT
Processo: 0744084-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744084-73.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDES RODRIGUES SANTIAGO, LEIDE ANTONIA DA SILVA, ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA, VIRGINIA CORDEIRO ARAUJO, RICARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA, FRANCISCO DOS SANTOS ALBUQUERQUE, MARCIO PEREIRA DOS SANTOS, JILDECIR PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IRANILDE SANTOS DE JESUS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos Embargos de Terceiro n. 0710985-58.2023.8.07.0018, opostos por EDES RODRIGUES SANTIAGO e outros em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 173005368 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão das operações de remoção dos agravados, bem como a demolição de estruturas e edificações que estão a servir de moradia na região mencionada, até que o DF esclareça qual será a alternativa de moradia a ser oferecida aos cidadãos que serão desalojados de seus atuais abrigos. Na oportunidade, o juízo a quo registrou que o caso concreto não se adequa à hipótese da ADPF 828, porquanto se refere às operações planejadas pela administração distrital, no exercício do poder de polícia. De outro lado, entendeu ser aplicável ao caso as determinações contidas na ADPF 976, que estabeleceu uma série de providências para a implementação de uma política de tratamento adequado à população em situação de rua. Explicitou que a remoção forçada de uma comunidade de pessoas carentes ocasionaria o incremento da população de rua no Distrito Federal, a menos que se tenha em vista a oferta de alternativa de abrigamento digno. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta, prefacialmente, o não cabimento dos embargos de terceiro, arguindo preliminar de ilegitimidade ativa, fundada na assertiva de que os agravados são parte do processo principal. No mesmo sentido, o Distrito Federal argui preliminar de ilegitimidade passiva para figurar como réu nos Embargos de Terceiro, sob o fundamento de que não há ato de constrição judicial que lhe aproveite, bem como não houve indicação de qualquer dos bens para a constrição judicial, notadamente porque pertencem à TERRACAP. No mérito, argumenta que a área objeto da lide é pública e estão ambientalmente protegidas, situadas em Área de Proteção Ambiental - APA do Planalto Central e em Zona de Uso Sustentável - ZUS RURAL. Ao final, o agravante postulou a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada para que se mantenha hígida a possibilidade de fiscalização pela administração distrital. Desnecessário o preparo em razão da isenção legal. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 52566766 deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Em contrarrazões (ID 53258199), o agravado argumenta que não merece acolhida a pretensão ante os argumentos do recorrente acerca da irresignação quanto à ilegitimidade ativa e passiva dos embargos de terceiro. Assevera que se trata de ocupação antiga, anterior a dezembro de 2016, amparada pelos procedimentos verberados na ADPF 828 e na Resolução n. 510 do Conselho Nacional de Justiça. Ressalta que o agravante não tem condições materiais para assegurar o cumprimento digno e efetivo do mandado de reintegração de posse em relação às pessoas físicas que se encontram no local, bem como que não apresentou nenhum documento para realizar as demolições. Sustenta que a hipótese se sujeita à incidência da decisão na ADPF 828, que exige precauções especiais para as ações de remoções coletivas de pessoas por força de decisão judicial, devendo o poder público esclarecer como irá providenciar abrigo e moradia para as pessoas em situação de vulnerabilidade social envolvidas na lide. Ao final, pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento. O Ministério Público, por meio da cota de ID 54283599, requereu a intimação da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, para que se manifeste quanto ao eventual interesse na causa. A COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, por intermédio da petição de ID 55547675, sustentou que os embargos de terceiro originários constituem instrumento processual equivocado em razão da ausência de interesse de agir por inadequação da via eleita. Ademais, argui a ilegitimidade do agravante para figurar no polo passivo da demanda. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento. O Ministério Público oficiou pelo acolhimento das preliminares suscitadas e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso. Após a inclusão do processo na pauta da 11a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 16/04 a 23/04), o Juízo de origem enviou o ofício de ID 57175039, para comunicar a prolação de sentença no processo originário (ID 57175040). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao processo originário, verifica-se que fora proferida sentença (ID 190642326), no dia 20/03/2024, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau revogou a liminar outrora concedida e resolveu o processo sem análise do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada. Acerca da perda superveniente do interesse recursal, em razão da prolação de sentença, trago à colação precedentes desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1668898, 07251200320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC.INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. No caso dos autos, diante da prolação de sentença que extinguiu o feito pela satisfação integral do débito, a agravante foi intimada acerca da manutenção do interesse no agravo de instrumento, quedando-se inerte. Nesse contexto, incabível o processamento e julgamento do agravo de instrumento. 3. A aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC, não é decorrência automática do desprovimento unânime do agravo interno. A natureza de multa, é de viés sancionatório, denotando que sua incidência somente encontra respaldo quando consubstanciado que o agravo interno fora manejado com intuito procrastinatório ou abusivo no direito de recorrer, o que não se aplica no caso dos autos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1434978, 07121157420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional resolutivo do processo de origem, sem apreciação do mérito, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restou prejudicado, em face da sentença proferida no processo de origem. Considerando que o processo se encontra pautado para a 11a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 16/04 a 23/04), providencie a Secretaria da 8a Turma Cível a sua exclusão da respectiva pauta. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 1 de abril de 2024 às 16:13:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora